Tribunal: TJMT
Processo: 1031718-72.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031718-72.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA MACIEL - CPF: 161.565.871-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (RECORRIDO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

A
GRAVO INTERNO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL. CONFIGURADO.
AGRAVO PROVIDO.

A ausência de comprovação da contratação regular dos serviços impugnados torna os descontos sucessivos indevidos, indo além do mero aborrecimento, afetando a subsistência do consumidor e violando sua dignidade, o que configura dano moral. O dano moral também se configura pelo desvio produtivo e pela perda do tempo útil do consumidor, que foi obrigado a tentar, sem êxito, solucionar o problema administrativamente, gerando desgaste e frustração. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929 do STJ, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Agravo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MARIA JOSE DA SILVA MACIEL

contra
decisão monocrática
que
negou
provimento ao recurso inominado interposto
mantendo a improcedência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Trata-se de
agravo interno
interposto pela parte reclamante contra
decisão monocrática que manteve
a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação indenizatória, na qual se busca reparação por danos materiais e morais decorrentes de descontos indevidos efetuados
em seu benefício previdenciário
, identificados pelas siglas “
CONTRIB. ABCB SAC 0800 3235069”
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que
não
se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a parte reclamada não colacionou documentos que comprovassem a relação jurídica entre a parte consumidora e a origem do débito sub judice, limitando-se à juntada de
documento que não comprova a assinatura da parte autora, desacompanhada de selfie e apresentação de documento pessoal,
deixando de demonstrar a regularidade dos descontos em discussão, exsurgindo a falha na prestação de serviço e o dever de indenizar a título de danos morais.

Os descontos mensais indevidos, por se realizarem de forma sucessiva, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, uma vez que afetam diretamente a subsistência do consumidor, comprometendo seu orçamento e reduzindo seu poder de compra em relação a uma obrigação que não contraiu. Esse cenário caracteriza situação de violação à dignidade do consumidor, sendo causa de danos morais passíveis de indenização. Além disso, a repetição do indébito em dobro se impõe, nos termos do artigo
42, § único, do Código de Defesa do Consumidor e conforme entendimento consolidado no Tema 929 do STJ

Esse é o entendimento pacífico desta augusta 1ª Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR.
BANCÁRIO
. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TESE 929/STJ. APLICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A., CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE IMAZILIA MARTINS DE OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1ª T -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 -
DJe
30/6/2023) e (STJ – 5ª T -
AgRg
no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2- A Res. nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente. 3- Ausente a comprovação da ciência da Recorrente quanto à contratação de serviços bancários, resta caracterizada a ilegalidade na cobrança e conseguinte falha na prestação de serviço.
(N.U 1072640-95.2023.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

RECURSO INOMINADO –
DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA – TARIFAS BANCÁRIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CESTA DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1077440-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024)

RECURSO INOMINADO -
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA – TARIFAS E CESTAS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recorrente não comprova a contratação dos serviços “Cesta B. Expressos5” e “Mora Crédito Pessoal” pela recorrida. Portanto, devem ser restituídos, em dobro, os valores indevidamente pagos pela parte consumidora. 2.
Em relação ao dano moral, tem-se que a
cobrança indevida, quando paga pela consumidora, acarreta danos morais, uma vez que a situação suplanta os contratempos cotidianos e normais às relações de consumo. Dano moral reconhecido.
3. Quantum indenizatório reduzido para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que melhor se adequa à extensão do dano, ao caráter pedagógico e punitivo da indenização, bem como aos valores fixados por esta Turma Recursal em situações análogas. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1024155-22.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do
quantum
indenizatório no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando a parte requerida ao pagamento de:
(i) danos materiais
no valor de R$
649,44

(
seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)
, a título de repetição de indébito, já calculados em dobro, com incidência da taxa SELIC para atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil, com fundamento no artigo 406 do mesmo Diploma Legal; e
(
ii
) danos morais
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária a partir da presente data e juros de mora a contar da citação, aplicando-se a taxa SELIC, conforme o artigo 405 do Código Civil, deduzindo-se o índice de correção
monetária previsto no parágrafo único do artigo 389, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025